Tribunal: TJMT
Processo: 1007823-88.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007823-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), JOSE AURO DOS SANTOS - CPF: 370.408.049-72 (AGRAVADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE MATRÍCULA DE BEM IMÓVEL – BEM DO ESPÓLIO – INDIVISIBILIDADE – NECESSIDADE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A penhora de bem imóvel deve recair sobre os direitos hereditários nos autos da ação de inventário e não sobre o bem certo e determinado, e que no caso concreto ainda é desconhecido e incerto, na medida em que carece de informações sobre eventual direito à fração ideal respectiva, sob pena de a constrição prejudicar o espólio e o direito individual dos demais herdeiros.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007823-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

AGRAVADO: JOSE AURO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT,
Dr. Romeu da Cunha Gomes
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0001528-87.2017.8.11.0100, ajuizada pela parte agravante em face de
JOSE AURO DOS SANTOS
, que indeferiu o pedido de penhora do imóvel matriculado sob o nº. 27.439 do CRI de Diamantino – MT.

Relata que “
o bem indicado a penhora não está em nome do Executado/Agravado, visto que na matrícula ainda configura como proprietária a Sra. Eliaci Rita dos Santos, que é genitora do Agravado, e falecida”
(sic).

Informa que “
foi constatado nos autos que Executado/Agravado é conhecido pelos vizinhos da propriedade como sendo o real proprietário”
(sic), de modo que, no seu entender, deve ser aplicada a “teoria da aparência”.

Sustenta que “
de acordo com os elementos narrados acima, constatasse ser o Executado/Agravado herdeiro do imóvel. Logo, se torna plenamente possível a penhora dos seus direitos hereditários
” (sic).

Argumenta que “
não merece a Exequente/Agravante amargar o prejuízo, sopesando que a ação tramita há quase 07 (sete) anos sem êxito concreto, posto que as pesquisas patrimoniais restaram infrutíferas, portanto, não pode o devedor/Agravado se beneficiar, já que usufruiu da quantia disponibilizada, porém não cumpriu com sua obrigação”
(sic).

Defende estarem presentes os pressupostos legais necessários, razão pela qual pede a concessão de imediato do efeito ativo ao recurso e, quanto ao mérito, postula pelo provimento do recurso, “
a fim de que seja determinada a penhora do imóvel matriculado sob o nº 27.439 do CRI de Diamantino – MT”
(sic) (Id. 207812695).

A almejada antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por mim em 19/04/2024, conforme decisão de Id. 209179687.

A parte agravada não apresentou contraminuta, mesmo devidamente intimada (Id. 214838170).

Preparo em dobro recolhido (Id. 208972169).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel matriculado sob o nº. 27.439 do CRI de Diamantino – MT.

Eis o teor da decisão agravada, na parte que importa à análise da medida de urgência requerida:

“(...) 4.
Quanto à pretensão de penhora do imóvel de matrícula nº 27439, do CRI de Diamantino/MT, este Juízo já indeferiu o pleito no ID 110286766, em razão de se encontrar em nome da mãe do devedor, ELIACIA RITA DOS SANTOS
.

Desse modo, considerando-se que a transmissão de bens imóveis se dá com o registro do título translativo do Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245, do Código Civil, permanecendo, assim, na esfera patrimonial do “de cujus”.

De mais a mais, embora alegue o exequente que o devedor vendeu o imóvel para sua mãe em 20/06/2003, conforme se verifica da matrícula juntada no ID 112687349, pág. 10, esse fato ocorreu antes do ajuizamento da execução, não se aplicando ao caso o instituto da fraude à execução, porque não preenchidos os requisitos do art. 792 do Código de Processo Civil.

E, ainda, não merece prosperar o pedido de reconhecimento de fraude contra credores, porque incabível a formulação da pretensão de forma incidental em processo de execução, devendo o exequente, caso queira, optar pela via adequada, qual seja, o ajuizamento de ação revocatória.

Mantenho, então, a decisão de ID 110286766, que indeferiu o pedido de penhora dos imóveis registrados em nome da genitora do executado (...)”

Pois bem.

O agravante alega que, no caso dos autos, é perfeitamente possível a constrição dos direitos sucessórios que o executado agravado possui sobre o aludido imóvel registrado no nome da mãe falecida dele.

É cediço que é dever do exequente promover o andamento da execução, eis que é o principal interessado na satisfação do crédito. A partir dessa premissa, compete a ele diligenciar e praticar os atos necessários a fim de que a execução prossiga observando o devido processo legal e as normas e princípios que regem este procedimento.

E o art. 860 do CPC assim dispõe:

“Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.”

Com efeito, sabe-se que é possível a penhora de direitos hereditários, por força do artigo 835 do CPC.

Todavia, a penhora não pode ocorrer sobre bem individualizado, mas tão somente sobre direitos do executado agravado. Explico.

Como se sabe, a partir da redação do artigo 1.784 do Código Civil, no sentido de que “
aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
”, consagrou-se em nosso ordenamento jurídico a aplicação do Princípio da Saisine, segundo o qual a transmissão aos herdeiros da posse dos bens do
de cujus
ocorre no momento de seu falecimento.

Considerando, todavia, que a transmissão, nesse momento, refere-se somente à posse indireta dos bens, é devida a abertura de inventário para a apuração dos bens deixados, de modo que a herança se caracteriza como um todo unitário e indivisível, até que ocorra a partilha.

Neste sentido, uma vez que o quinhão hereditário do executado agravado sobre os imóveis trata-se de um direito a ser devidamente quantificado na ação de inventário, incumbe ao exequente recorrente pleitear a penhora pelas vias ordinárias.

Desse modo, a penhora deve recair sobre os direitos hereditários nos autos da ação de inventário –não tem informação de sua abertura nos autos de origem – e não sobre um bem certo e determinado, o qual ainda sequer se sabe, indene de dúvidas, que o executado agravado terá fração ideal sobre aquele bem específico, motivo pelo qual não é possível se deferir a penhora direta na matrícula do imóvel pertencente ao espólio como requerido pelo banco agravante.

Acerca da imprescindibilidade de abertura de inventário para que a constrição seja possível, confira-se o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA SOBRE MATRÍCULA DE BEM IMÓVEL – IRREGULARIDADE
– INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
BEM DO ESPÓLIO – INDIVISIBILIDADE – NECESSIDADE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A penhora do bem imóvel deve recair sobre os direitos hereditários nos autos da ação de inventário e não sobre o bem certo e determinado, eis que sequer se sabe indene de dúvidas que o executado terá fração ideal sobre aqueles bens específicos, haja vista que a constrição não pode prejudicar o espólio, tampouco o direito individual dos demais herdeiros.

Manutenção da decisão que desconstituiu a penhora.”
(N.U 1017604-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 28/01/2024)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÍVIDA DE HERDEIRO – PENHORA SOBRE CRÉDITOS HEREDITÁRIOS DECORRENTES DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO FIRMADO COM TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – PARTILHA NÃO REALIZADA – HERANÇA INDIVISÍVEL
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Até a partilha, a herança constitui um patrimônio autônomo, indivisível e, portanto, cada herdeiro tem direito apenas a uma parte ideal da herança e não a bens certos e determinados, como quer fazer crer a agravante. II -
Considerando que a agravante é credora de apenas um dos herdeiros e que o esboço da partilha realizado no processo de inventário sequer foi homologado, é descabida a penhora sobre os direitos hereditários pleiteada, pois constituiria constrição ilegal, tendo em conta a indivisibilidade do acervo hereditário.
” (TJ-MT 10035957520218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS AO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE REGISTRO CARTORÁRIO – PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO JÁ FALECIDO – INVIABILIDADE
– MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – NÃO INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
É inviável a penhora de direitos hereditários do devedor sobre imóvel registrado em nome de terceiro já falecido se o bem ainda não foi incorporado ao seu patrimônio.
”

(TJ-MT 10098392020218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024